Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PLANILHA DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. NÃO APRESENTAÇÃO. APLICABILIDADE DOS ENCARGOS LEGAIS.
1. Inexistindo prova escrita acerca dos parâmetros utilizados para a evolução da dívida, tais como o percentual dos juros, multa ou eventual comissão de permanência cobrada, a dívida deve ser atualizada aplicando-se os encargos previstos em lei.
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.